Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUGA PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a decretação da prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele está fortemente envolvido na comercialização de drogas, e para assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga empreendida durante a busca e apreensão em sua residência, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.
4. Não se cogita, na espécie, de excesso de prazo na instrução criminal em face de o paciente estar, até o momento, em local incerto e não sabido após a fuga.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada